Tribunal: STF
Processo: ARE 1347274
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal deixou de admitir o agravo tendo em vista que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário estava amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Contudo, analisados os autos, verifico que a decisão de que inadmitiu o recurso extraordinário na origem fundamentou-se nas Súmulas 636 e 279 do STF (e-DOC 30, fl. 2).



    Destarte, torno sem efeito o despacho de devolução (e-DOC 159) e passo à nova análise do recurso. 



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional (e-DOC 27, fl. 99).



    O acórdão recorrido ficou assim ementado



    “Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Dois Córregos. Jornada de trabalho de quatro horas diárias cumprida pela metade durante mais de vinte anos. Réu que reconheceu a prática do ato tipificado como improbidade administrativa. Inexistência de cerceamento de defesa. Prova documental suficiente para prova do dano ao erário. Adequação das penas ao ato ímprobo praticado. Recurso do Ministério Público não provido. Apelação do réu parcialmente provida.” (e-DOC 26, fl. 18)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXVI, LIV, LV; 37, § 5º; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “(...)



    A alegação de existência de coisa julgada igualmente não merece prosperar. A improcedência do pedido contraposto, em sede de reclamação trabalhista, levou em consideração o disposto, como devia de se esperar, na legislação trabalhista, sendo certo que esta ação civil pública busca apurar se a conduta do réu pode ser tipificada como ato de improbidade administrativa, nos termos da Lei n. 8.429/1992. Em nenhum momento o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Trabalhista de Jaú apreciou os fatos narrados com base na lei de improbidade (fls. 451/455), até porque não possuía competência para tal. 



    Como se vê, embora os fatos descritos, tanto na reclamação trabalhista como nesta ação civil pública, sejam os mesmos, jornada de trabalho de duas horas diárias como dentista do Município de Dois Córregos e descumprimento da legislação municipal, o enfoque é totalmente diverso. Lá foram discutidas questões relativas ao contrato de trabalho em face da Consolidação das Leis Trabalhistas, enquanto que aqui estão sendo tratados pontos relativos à existência, ou não, de ato de improbidade administrativa que causou dano ao erário.



    Quanto ao mérito, cabe considerar:



    Inexiste prescrição no caso concreto. Em recentíssima decisão proferida pelo plenário do C. Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 852475, com repercussão geral reconhecida, foi firmada a tese segundo a qual ‘são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.’. 



    O requerido foi contratado, após aprovação em concurso público, para exercer as funções de dentista no Município de Dois Córregos, a partir de 13 de abril de 1994, conforme contrato de trabalho por cópia à fl. 73. Referido contrato contém erro material acerca da jornada de trabalho, fixada em 44 horas semanais, vez que, nos termos do artigo 15, § 3º c/c anexo VIII da Lei Municipal n. 2.026/1994, a jornada de trabalho dos dentistas é de 4 horas diárias, ou de 20 horas semanais (fls. 133/155). 



    A jornada de trabalho de 4 horas diárias, ou de 20 horas semanais para os dentistas do Município de Dois Córregos foi mantida pelas leis municipais posteriores, conforme disposto no artigo 15, § 3º c/c anexo VIII da Lei Municipal n. 2.141/1995 (fls. 156/182), no artigo 15, § 4º c/c anexo VIII da Lei Municipal n. 2.164/1995 (fls. 183/209) e no anexo I da Lei Complementar Municipal n. 9/2014 (fls. 210/338) 



    Destarte, inexiste a alegada dúvida razoável acerca da jornada de trabalho do réu como dentista do Município de Dois Córregos.



    (...)



    Desta maneira verifica-se a conduta consciente do agente quando da prática reiterada e ininterrupta caracterizada pelo descumprimento de sua jornada de trabalho, recebendo dos cofres públicos o dobro das horas efetivamente trabalhadas. 



    Tal conduta causou efetivo dano ao erário e prejuízo à população que buscava atendimento odontológico e não encontrava o profissional que deveria estar disponível para atendimento.



    (...)”



      Ainda, o Tribunal de Justiça deu parcial provimento aos embargos declaratórios apenas para sanar omissão acerca do termo inicial dos juros moratórios, nos seguintes termos:



    “Contudo, o v. Acórdão embargado, de fato, não fez menção à forma de cálculo dos juros de mora incidentes sobre o valor da condenação de ressarcimento dos danos ao erário imposta ao réu, quando do julgamento das apelações interpostas pelas partes. 



    O valor do dano ao erário foi calculado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, conforme parecer técnico elaborado pelo Setor Técnico Científico (SETEC) - Núcleo de Administração, Contabilidade e Economia (NACE), do CAEx - Centro de Apoio Operacional à Execução, da área Regional de Bauru, por cópia às fls. 568/586.



    (...)



    Assim, os valores recebidos indevidamente e relacionados nas tabelas contidas nos itens 2.1 e 2.2.1, do antefalado parecer técnico, deverão ser corrigidos monetariamente desde a data do efetivo prejuízo, como constou da r. sentença e em consonância com o disposto na Súmula STJ n. 43, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a data de cada pagamento recebido indevidamente, e não como constou no parecer elaborado pelo setor técnico do MPSP, que considerou como termo a quo a data de instauração do inquérito civil (v. fl 572, item 1.3 in fine) e na r. sentença, que determinou a incidência de juros de mora a partir da citação.



    (...)



    A matéria aqui discutida está de tal forma pacificada no STJ que vem sendo decidida através de decisões monocráticas, como se vê do precedente abaixo colacionado:



    (...)” (e-DOC 28, fl. 15)



    Dessa forma, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PRAgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DFAgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639.228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.



    Ex positis, torno sem efeito o despacho de devolução e nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de Junho de 2022. 



Ministro LUIZ FUX 



Presidente



Documento assinado digitalmente